Tribunal: STF
Processo: HC 143528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas. Condenação. 4. Dosimetria da pena. Decisão do Tribunal de origem devidamente fundamentada. Controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados. 5 Ausência de ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.